Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 44251589 - acordo protocolizado em 07/03/2023), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão ordinária, em 31/01/2023). Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator